Tribunal: STF
Processo: ADPF 755
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.760/2019. PROCESSO SANCIONADOR AMBIENTAL. PARALISAÇÃO. ETAPA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO E SISTEMA DE CONVERSÃO DE MULTA SIMPLES EM SERVIÇOS AMBIENTAIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II,  LIV E LXXVIII; 37; 93, IX; 225; 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBTANCIAL ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO ORIGINÁRIO. MODIFICAÇÃO E REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DO OBJETO  DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-sede arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido  Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e Rede Sustentabilidade, tendo por objeto a paralisação do processo sancionador ambiental ocasionada pela edição do Decreto 9.760/2019, “atentando contra aos direitos e garantias fundamentais à legalidade e devido processo legal (artigo 5º, II e LIV, CF), razoável duração do processo e efetividade da jurisdição (artigo 5º, LXXVIII, CF), princípios norteadores da administração pública como moralidade, impessoalidade e legalidade (artigo 37, CF), obrigatoriedade de motivação e publicidade das decisões (artigo 93, IX, CF), e sobretudo contra os direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (artigo 225, CF), e o direito dos povos indígenas à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e às terras que tradicionalmente ocupam (artigo 231, CF)”. 



    A parte autora expõe que, no contexto de um quadro sistemático de desmonte das estruturas normativas de proteção ambiental promovida pelo Poder Executivo a partir de 2019, foi editado o Decreto 9.760/2019, alterando o Decreto 6.514/2008, que disciplina, na esfera federal, as infrações ambientais e o processo administrativo sancionador correlato.  



    Pontua, especificamente, que o Decreto 9.760/2019 criou etapa preliminar de conciliação e inviabilizou a conversão de multa simples em serviços ambientais, alterações que implicaram a total paralisação dos processos sancionadores ambientais relativos às autuações posteriores à entrada em vigor do ato regulamentador (8/10/2019), aumentando os riscos de prescrição e impunidade, em grave prejuízo da tutela efetiva do meio ambiente.  



    Aduz que o “ponto central que se discute nesta Ação constitucional é que, após esta etapa inicial da autuação, o processo, na prática, simplesmente deixa de funcionar. Com isso, fulmina-se qualquer perspectiva de eficácia das sanções ambientais”, ou seja, “a edição do Decreto nº 9.760/2019 veio atrapalhar, tumultuar, dificultar, inviabilizar e até paralisar completamente um sistema que já era falho e dificultoso: o processo sancionador ambiental”.  



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que o aumento acelerado da degradação ambiental no Brasil, requer a concessão de medida cautelar, de modo a determinar a suspensão do decreto impugnado e a pronta retomada do andamento dos processos sancionadores ambientais no IBAMA e no ICMABio, in verbis:  



    “a) declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 9.760/2019 e determinar à UNIÃO, por meio do Ministério do Meio Ambiente, o imediato destravamento do processo sancionador ambiental, com a adoção de medidas concretas no sentido de garantir a retomada do andamento regular e célere de cada processo estacionado desde a edição do decreto que institui a desvirtuada etapa da conciliação, cujas audiências não são agendadas nem se realizam, e geram a paralisação de todo o processo sancionador, impedem a aplicação de novas multas e sua possível conversão em serviços ambientais, contribuindo para o aumento da impunidade; 



    b) alternativamente, que o Decreto nº 9.760/2019 seja interpretado em conformidade com a Constituição, fixando-se o entendimento de que a conciliação no âmbito do processo sancionador ambiental deve ser coordenada e conduzida inteiramente por servidores efetivos da autarquia responsável pelo auto de infração objeto de cada processo; haja quantidade suficiente de servidores efetivos atuando na análise e julgamento dos processos sancionadores ambientais; seja adotado sistema de tecnologia de informação que garanta a concretização da conciliação em prazo compatível com a efetividade do processo sancionador ambiental; sejam observados na conciliação os limites estabelecidos pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 



    c) caso o entendimento de Vossas Excelências seja outro com relação aos pedidos “a” e “b”, que seja suspensa a contagem dos prazos prescricionais dos processos administrativos ambientais até que se supere a etapa da conciliação em cada caso; 



    d) determinar que a fiscalização das medidas pleiteadas na presente ação seja realizada pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural); 



    e) determinar à UNIÃO, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, que elabore e encaminhe ao STF, no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano de destravamento e retomada do funcionamento do processo sancionador ambiental sob responsabilidade do IBAMA e do ICMBio, com a apresentação de medidas concretas e objetivas, cronogramas e previsão de recursos necessários à sua implementação, assegurando que: 



    d.1) a coordenação da análise e julgamento dos processos sancionadores, em todas as suas fases, fique inteiramente a cargo dos servidores efetivos da autarquia responsável pelo auto de infração objeto de cada processo; 



    d.2) haja estrutura e quantidade suficiente de servidores efetivos atuando na análise e julgamento dos processos sancionadores ambientais; 



    d.3) a elaboração e implementação desse plano seja acompanhada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal; e 



    d.4) o conteúdo do plano e os resultados de sua implementação sejam publicizados, inclusive no sistema de dados abertos do Ibama e do ICMBio. 



    f) Determinar à UNIÃO que se abstenha de tomar novas medidas que, de outras formas, dificultem, inviabilizem ou paralisem o regular andamento do processo sancionador ambiental federal.”



    No mérito, pugna por juízo de procedência, para:



    “a) confirmação das medidas cautelares pleiteadas, declarando-se a inconstitucionalidade do Decreto 9.760, de 11 de abril de 2019, com a consequente suspensão dos efeitos do comportamento lesivo do Poder Público representado pela paralisação do processo sancionador ambiental federal, que viola, ao mesmo tempo, direitos e garantias fundamentais à legalidade e devido processo legal (artigo 5º, II e LIV, CF); a razoável duração do processo e efetividade da jurisdição (artigo 5º, LXXVIII, CF); princípios norteadores da administração pública como moralidade, impessoalidade e legalidade (artigo 37, CF); obrigatoriedade de motivação e publicidade das decisões (artigo 93, IX, CF); e, sobretudo, contra os direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (artigo 225, CF), bem como o direito dos povos indígenas à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e às terras que tradicionalmente ocupam (artigo 231, CF); 



    b) vedação de quaisquer novas medidas, administrativas ou normativas, nesse mesmo sentido.”



    O feito foi originalmente distribuído por prevenção à Ministra Rosa Weber, tendo como processo justificador a ADPF 592 (doc. 27).



    Em razão da pretensão liminar deduzida, Sua Excelência requisitou informações prévias, nos termos do artigo 5º, § 2º, da Lei 9.882/1999 (doc. 28).  



    Foram prestadas informações pela Presidência da República e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (docs. 36 e 41). 



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido, conforme razões assim sintetizadas (doc. 42), in verbis:



    “Ambiental. Decreto nº 9.760/2019, que alterou o teor do Decreto nº 6.514/2008, ambos do Presidente da República, instituindo o Núcleo de Conciliação Ambiental e versando sobre o processo administrativo federal para apuração de infrações ambientais. Preliminares. Natureza regulamentar do ato atacado. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Inadequação do processo objetivo como via para coordenação, supervisão e monitoramento de políticas públicas. Irregularidade na representação processual de um dos arguentes. Mérito. Ausência de violação aos preceitos fundamentais suscitados. As atribuições conferidas ao NUCAM são tipicamente administrativas e mantêm plena conformidade com a legislação federal em vigor. As alterações efetuadas pelo diploma atacado conferem maior eficiência e celeridade ao processo administrativo ambiental, sem prejuízo da obrigação do infrator de reparar o dano causado. O Poder Público tem adotado as providências possíveis para a implementação desse novo modelo. Sobre as mudanças realizadas no sistema da conversão de multas, não há como se depreender da alteração regulamentar a criação de qualquer limitação ou obstáculo à participação de organizações sem fins lucrativos nas seleções de projetos para o programa de conversão de multas ambientais. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição, pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (doc. 52):



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 6.514/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 9.760/2019. NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA REGULAMENTAR DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE E DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NÃO CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Não cabe instauração de controle concentrado de constitucionalidade contra ato normativo de caráter secundário, que retire fundamento da legislação infraconstitucional e afronte apenas reflexa ou indiretamente o texto constitucional. Precedentes. 



    2. O estabelecimento, por decreto presidencial, de Núcleo de Conciliação Ambiental não viola o princípio da legalidade administrativa, por não criar órgão público (art. 48, XI, c/c art. 84, VI, “a”, da CF), tampouco criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações para a Administração Pública na tutela ambiental (art. 37, CF). 



    3. Constitui exercício do poder regulamentar do Poder Executivo (art. 84, IV e VI, “a”, CF) a adoção de procedimentos em matéria de processo administrativo que, respeitando as balizas do devido processo legal sancionador, incentivem a eficiência, sem prejudicar a proteção efetiva ao bem jurídico ambiental. 



    – Parecer pelo não conhecimento da arguição, pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    Foram admitidos, como amici curiae, o Laboratório do Observatório do Clima e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público – ABRAMPA (doc. 60).



    Foi-me redistribuído o feito, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Advogado-Geral da União  informou alteração substancial do contexto fático-normativo que ensejou o ajuizamento da presente ação, de modo a configurar perda parcial do seu objeto. Entre as medidas noticiadas, destaca-se o Decreto 11.373, de 1º de janeiro de 2023, “que, além de promover alterações no processo administrativo federal para apuração das infrações ambientais, a serem consideradas na apreciação do mérito do presente feito, o novel Decreto nº 11.373/2023, no artigo 3º, inciso IV, revogou expressamente o artigo 1º do Decreto n o 9.760/2019, na parte em que alterava determinados dispositivos do Decreto nº 6.514/2008 (inciso II do parágrafo único do artigo 98; artigos 98-A; 98-B; 98-C; 142;142-A; 143; e 145)”.



    O Laboratório do Observatório do Clima manifestou que o Decreto 11.373/2023, ao revogar dispositivos do Decreto 9.760/2019, impugnado nesta arguição, “não esvazia a jurisdição desta Suprema Corte, em especial no sentido de declarar a inconstitucionalidade das medidas que vigoraram de 2019 e 2023 e declarar a impossibilidade jurídica do comportamento lesivo do Poder Público que promove a ineficiência, a ineficácia e a inefetividade do processo sancionador ambiental”. Nesse sentido, caberia ainda a esta Corte manifestar-se sobre os efeitos concretos das normas agora revogadas e diminuir o risco de alterações normativas da espécie serem adotadas por estados e municípios (doc. 86).



    A ABRAMPA apresentou petição em sentido semelhante, pela subsistência de parte do objeto da ação. Seria necessário, ainda, estabelecer “que o Executivo tem o dever – e não a livre escolha – de assegurar o funcionamento eficiente dos processos sancionadores ambientais” (doc. 88).



    O Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura – Instituto Internacional Arayara requereu o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae (doc. 95 – Petição 65.458).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental resta prejudicada, por perda superveniente de objeto, considerando a alteração substancial do quadro fático-normativo existente ao tempo do ajuizamento da ação, inclusive com expressa revogação de dispositivos que traziam as inovações contestadas, as quais, conforme alegado, obstaculizavam o curso regulador dos processos sancionares ambientais no âmbito federal.



    Não obstante o Advogado-Geral da União e os amici curiae apontem prejudicialidade apenas parcial, o que se verifica é que esta ação constitucional foi ajuizada com o escopo de ser reconhecida a inconstitucionalidade, na esfera federal, da paralisação dos processos sancionadores ambientais, notadamente no que dizia respeito à instituição de procedimento conciliatório no início do processo administrativo e a desarticulação do sistema de conversão de multa simples em serviços ambientais, aspectos que já se encontram superados.



    Com efeito, o Decreto 11.373/2023 excluiu a fase preliminar conciliatória, seja alterando substancialmente, seja revogando os dispositivos do Decreto 9.760/2019 que tratavam da matéria (artigos 95-A, 97-A, 98-A, 98-B, 98-C, 98-D, 113 e 142).



    Do mesmo modo, quanto ao sistema de conversão de multa simples em serviços ambientais, o Decreto 11.373/2023 também remodelou o seu funcionamento, especialmente ao introduzir o artigo 140-B ao Decreto 9.760/2019 e modificar o artigo 142-A deste diploma normativo.



     



    Assim, tem-se cenário fático-normativo diverso daquele que ensejou a instauração da controvérsia constitucional, uma vez não mais existente o mecanismo da conciliação ambiental que havia sido instituído e procedimentalizado pelo Decreto 9.760/2019 e não mais inviabilizada a conversão de multas em serviços ambientais, elementos que constituíam o cerne da impugnação feita pela parte autora. Em síntese, os processos administrativos podem ter curso regular, como pretendia a parte autora.



    Cabe lembrar que o objetivo precípuo das ações de controle de constitucionalidade, como se tem na hipótese, é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e a sua consectária retirada do ordenamento jurídico, de forma que a sua revogação ou modificação substancial implica a prejudicialidade da ação, por perda de objeto.  



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação da norma impugnada, assim como a alteração substancial do quadro fático-normativo originário, impede o prosseguimento da ação de controle de constitucionalidade. 



    Por todos, reproduzo a ementa do acórdão da ADI 527, de minha redatoria, em que reconhecida a prejudicialidade da ação, dada a substancial alteração do panorama normativo descrito na inicial:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DAS PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS COM IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININA DE OPÇÃO POR CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEMININO OU EM ALA RESERVADA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL MASCULINO. QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO CNJ N. 348, DE 2020, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 366, DE 2021. SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DO PANORAMA NORMATIVO DESCRITO NA INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 



    1. Questão de ordem apresentada no sentido da perda superveniente de objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista a disciplina integral da matéria objeto da inicial por regramento posterior a seu ajuizamento. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a ADI 709, Rel. Min. Moreira Alves, é no sentido da prejudicialidade da arguição de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial do panorama normativo questionado (ADI 1080, Relator Ministro Menezes Direito, Redatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber). 



    3. In casu, trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental voltada ao estabelecimento de parâmetros quanto ao local de cumprimento pena à luz da identificação de gênero das pessoas. 



    4. A medida cautelar foi concedida pelo Relator originário do feito, no sentido de “determinar que transexuais femininas fossem transferidas para presídios femininos. Quanto às travestis e ante a divergência entre o pedido inicial e o pedido objeto de aditamento, concluí que ainda não estava clara qual seria a melhor providência a ser adotada, devendo-se, por isso, ampliar a instrução do feito a tal respeito.” 



    5. Posteriormente ao deferimento da cautelar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, por meio da Resolução 348/2020, com as modificações levadas a efeito pela recente Resolução 366/2021, diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. 



    6. A inovação normativa, a partir das Resoluções, consubstanciou alteração substancial do panorama normativo questionado, disciplinando integralmente a matéria no âmbito das atribuições daquele órgão. 



    7. Consectariamente, o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. Precedentes: ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.047-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 1.588-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 1.882, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.251-MC, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.874-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1.830-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 9/8/2002; ADI 1.892-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ADI 1.387-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 3871 AgR, Relator Ministro Luiz Fux. 



    8. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito.” 



    (ADPF 527, rel. Min. Luís Roberto Barroso, acórdão de minha redatoria, Plenário, DJe 16/11/2023, grifei)



    Em linha de compreensão semelhante, ademais, registro a decisão monocrática terminativa proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF 981, ajuizada com o fim declarar a inconstitucionalidade da desestruturação e do desmantelamento dos órgãos e políticas voltados à implementação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), sobretudo em razão das alterações que haviam sido promovidas pelos artigos 8º do Decreto 10.195/2019, 7º do Decreto 10.455/2020 e 9º, inciso II, do Decreto 9.085/2017.



    Concluiu-se que a edição de diversos atos regulamentares na matéria alterou substancialmente o quadro fático-normativo até então existente, levando à extinção do processo por perda de objeto, in verbis:



    “(...).



    Após a propositura da presente arguição, em 1º de janeiro de 2023, a Presidência da República editou diversos atos regulamentares, com o objetivo de conferir novo direcionamento normativo à gestão brasileira e corrigir possíveis disfunções administrativas existentes no Ministério do Meio Ambiente ou nos demais órgãos ambientais.



    Dentre os atos regulamentares editados pela Presidência da República destacam-se os seguintes: (i) o Decreto nº 11.328/2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Advocacia-Geral da União e remaneja cargos em comissão e funções de confiança; (ii) o Decreto nº 11.349/2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além de remanejar cargos em comissão e funções de confiança; (iii) o Decreto nº 11.367/2023, que institui a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, restabelece o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e dispõe sobre os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Pampa e no Pantanal; (iv) o Decreto nº 11.368/2023, que dispõe sobre a governança do Fundo Amazônia; (v) o Decreto nº 11.372/2023, que altera o Decreto nº 10.244/2020, que regulamenta a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, a qual cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente; e (vi) o Decreto nº 11.373/2023, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.



    Nesse novo complexo normativo, observa-se que houve clara modificação da matriz normativa e consolidação de nova diretriz política no tratamento do tema ambiental, com importantes ações no sentido de preservação e controle do desmatamento, fiscalização ambiental e ampliação orçamentária, como se depreende da Nota Técnica nº 128/2023-MMA. (eDOC 27 – ID: 741fab54)



    Ademais, cumpre ressaltar que o Decreto n° 11.349/2023, que “Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e remaneja cargos em comissão e funções de confiança”, em seu artigo 4º, revoga o Decreto nº 10.455/2020, impugnado na presente arguição. (...)



    Além disso, o Decreto nº 10.195/2019 também foi revogado por ato regulamentar da Presidência da República, o Decreto nº 11.342/2023, que “Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Educação e remaneja cargos em comissão e funções de confiança” e, em seu artigo 4º, estabelece que: “Ficam revogados: I – o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019; e II – o Decreto nº 10.652, de 19 de março de 2021”.



    Importante mencionar também que a revogação do Decreto nº 10.195/2019 representa a revogação do Decreto nº 9.085/2017.



    Isso posto, além da alteração substancial na estrutura regimental dos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente e da reestruturação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), verifica-se que os dispositivos impugnados na presente arguição foram todos revogados.



    Entendo, portanto, prejudicada a análise da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.”



    (ADPF 981, rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 14/3/2023)



    Desse modo, diante da revogação e da modificação das normas questionadas, traduzindo alteração substancial do quadro fático-normativo originário, operada antes do início do julgamento do feito e sem o propósito de burlar o exercício da jurisdição constitucional, impõe-se concluir pela perda do objeto da presente ação.  



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC e 21, inciso IX, do RISTF.



    Prejudicado, consectariamente, o pedido de ingresso formulado na Petição 65.458.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente